Tribunal: TJMT
Processo: 1029841-48.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029841-48.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOVANICE DO CARMO ALMEIDA - CPF: 405.418.431-68 (APELADO), WESLLAINY REGINA FERREIRA QUINTINO - CPF: 039.879.001-99 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Agravo interno. intempestividade de recurso de apelação cível. irrelevância da data sugerida pelo sistema pje. ônus da parte. decisão mantida. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Banco BMG S/A contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por intempestividade, o recorrente alega que o recurso foi protocolado no último dia do prazo, conforme a data registrada pelo sistema PJe, que indicava ciência tardia da intimação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o prazo sugerido pelo sistema PJe vincula o termo final do prazo recursal, dispensando a parte de observar o prazo legal.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o prazo sugerido pelo sistema PJe não exime a parte de observar o prazo legal para interposição de recursos, uma vez que o sistema não vincula o termo final do prazo recursal.

4. Verificado que a intimação ocorreu em 09.04.2024, iniciando o prazo recursal de 15 dias úteis, o termo final para interposição do recurso foi em 30.04.2024. O protocolo da apelação em 02.05.2024 confirma a intempestividade, não havendo erro atribuível ao sistema judicial que possa justificar a flexibilização do prazo legal.

IV. Dispositivo

5. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "A data sugerida pelo sistema PJe para o término do prazo recursal não vincula o julgador, sendo ônus da parte observar o prazo legal para a interposição do recurso."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se
de recurso
de AGRAVO INTERNO interposto pela BANCO BMG SA contra a r. decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
1029841-48.2022.8.11.0041
,
não conheceu do recurso interposto pela ora agravante por considerá-lo intempestivo
(cf. Id. nº 228560677).

A agravante afirma que
“foi registrada ciência acerca da intimação do sistema PJE quatro dias depois”
do
“início do prazo da publicação da sentença no DJE ”
destacando que “
o prazo recursal se encerrou no dia em que fora protocolada a Apelação, sendo assim, tempestiva
”, o que restou devidamente comprovado nos autos por meio da juntada da “
movimentação dos autos em primeiro grau evidenciando o protocolo da apelação em 02/05, dentro do prazo recursal
”,
que
“conforme certidão expedida em primeiro grau, foi considerado totalmente tempestivo o recurso apresentado”,
alegando que
“ainda que haja erro no sistema, não há motivos para prejudicar o recurso do Banco BMG, pois nesse sentido, foi induzido a erro pelo sistema desse egrégio tribunal, que se presta a contribuir a realização da jurisdição”

Por essa razão, pede que seja considera o recurso tempestivo e também
“a reforma da decisão para que o recurso seja integralmente conhecido e julgado em seu mérito”

(cf. Id. nº 234247675).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 239948682, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Os recorrentes argumentam que o recurso é tempestivo, baseando-se nas informações fornecidas pelo sistema PJe do Tribunal de origem. No entanto, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo indicado pelo sistema PJe não isenta a parte de interpor o recurso dentro do prazo legal, uma vez que não vincula o término do prazo à data sugerida, nem dispensa a necessidade de confirmação por parte do recorrente.

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PRAZO SUGERIDO PELO SISTEMA PJE. IRRELEVÂNCIA. 1. É intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos dos arts. 219, caput, 994, VI, 1.003, § 5º, e 1.029, todos do Código de Processo Civil. 2.
O prazo sugerido pelo sistema do PJe não exime a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, uma vez que não vincula o termo final do prazo à data sugerida nem dispensa a parte recorrente da confirmação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1873396 DF 2020/0107980-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2022)

Com efeito, as razões recursais não trazem fundamento hábil a desconstituir a conclusão da decisão agravada, até porque, como dito, a crítica recursal é míope e desfocada do cerne da fundamentação decisória, de modo que, aqui, cumpre-me reafirmar que, em c
onsulta ao andamento do presente processo por meio do PJe de 1º Grau, constata-se que “
foi registrado o movimento de que a sentença apelada foi “disponibilizada no DJ Eletrônico em 08/04/2024”, assim, considerando que a publicação ocorreu dia seguinte (09.04.2024- terça feira), que o prazo à interposição recursal é de 15 dias úteis, tem-se que o termo final do prazo recursal caiu no dia 30.04.2024 (terça feira), e, como o presente recurso só veio a ser interposto no dia 02.05.2024 (quintafeira)”
, logo, é inequívoca a conclusão de que o “
cumpre-me reconhecer a intempestividade recursal e, por consequência, a inadmissibilidade do apelo por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade
”, cabendo enfatizar que “
a Corte Especial do eg. STJ assentou o entendimento de que ‘a Lei n. 11.419/2006 prevê dois tipos de intimações criados para atender a evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4º, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5º, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais (STJ - Corte Especial - EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 19/5/2021, DJe de 9/6/2021) ”.

Portanto, a decisão que não conheceu do recurso de apelação por intempestividade deve ser mantida.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida,
nego provimento
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024